Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708765-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SOARES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença coletiva, indeferiu o pedido do agravante para declarar o excesso de execução (ID 183376899, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a taxa SELIC, da forma como aplicada, implica em anatocismo; 2) há determinação de incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido + juros moratórios), mas “o correto seria fazê-la incidir apenas sobre o valor do principal corrigido, de modo a evitar a capitalização dos juros, prática vedada”; 3) há excesso de execução no valor de R$ 714,36 (ID 56563861). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não é cabível, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão trazida pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Na decisão, o juízo foi claro ao dispor: “O réu apresentou discordância quanto à atualização dos cálculos de ID 176552171. Todavia, deixou de apresentar qualquer fundamentação para a sua discordância. O valor devido foi fixado na decisão de ID 162448753, tratando-se o cálculo de mera atualização para efeito de expedição de requisitórios. Por esta razão, indefiro o pedido” (ID 183376899, autos originais - grifou-se). O Distrito Federal, ao peticionar nos autos originais para sustentar eventual excesso de execução, sequer argumentou sobre o modo de incidência da SELIC a justificar o excesso de execução apontado, como pretende neste agravo (ID 178725360, autos originais). Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381748, 07221494520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021)”. - grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator